Tribunal: TJPA
Processo: 0801090-18.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801090-18.2020.8.14.0107

APELANTE: SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801090-18.2020.8.14.0107

APELANTE:
SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPR
OVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário.

3.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que
a
conta
da requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID
8145673)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

5.
Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira estar obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diverso, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim, como bem destacado pelo Juízo sentenciante,
direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

7. Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

8. Ademais,
se a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença rec
orrida, em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante
SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA
e

apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801090-18.2020.8.14.0107

APELANTE:
SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA
,

inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de BANCO BRADESCO S.A,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sua exordial, narrou a autora/apelante, ser pessoa idosa, com quase nenhuma escolaridade e totalmente leiga em assuntos bancários e, ao se aposentar, procurou a requerida para abertura de conta na qual receberia sua aposentadoria, mas que por negligência da instituição financeira em fornecer as devidas informações de que teria direito a receber seu Benefício em conta salário, terminou abrindo conta corrente, e, que, em razão disso estaria pagando um pacote de tarifas bancarias, com as quais não concorda a autora, pois se estivesse recebido as informações de forma correta, não teria aderido com a referida modalidade de contratação.

Destaca a existência de convenio firmado entre as instituições bancárias e o INSS, onde ficou determinado que as referidas instituições devem ceder ao beneficiário do INSS cartão magnético para saque de seu benefício previdenciário sem qualquer ônus, entretanto, o banco requerido, teria adotado postura de suprimir tal informação, emitindo cartão de conta corrente, descontando da beneficiária inúmeras tarifas.

Pleiteou, assim, liminarmente a suspensão das cobranças de taxas e demais encargos financeiros provenientes da conta corrente de sua titularidade e, no mérito, a decretação da inexistente e/ou anulação do Contrato de Abertura de Conta Corrente e seus acessórios; a conversão da conta corrente para a modalidade de conta salário para o exclusivo recebimento dos seus proventos; a condenação da empresa da requerida no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei nº8.078/90, a quantia R$ 756,00 ante os R$ 378,00 descontados indevidamente a título de tarifa bancária.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão (ID 8145674), foi deferida a gratuidade da justiça a autora, e indeferido o pedido liminar.

Em contestação (ID 8148677), arguiu o requerido, em suma, que a autora estaria fazendo uso de diversos serviços bancários, tais como: saques, transferências, depósitos, dentre outros, os quais estariam dentro da cesta de tarifas e, que, se tivesse optado por não adquirir a cesta de tarifas, realizaria o pagamento de cada transação avulsa, com um valor à parte, salientando que a Resolução 3919 do BACEN estipula a quantidade de mínima de transações que são isentas da cobrança de taxas administrativas, não havendo proibição de cobrança da tarifas que excederem a quantidade mínima.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID 8145687), que julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Inconformada, a requerente
SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA
, interpôs Recurso de Apelação (ID 8145689).

Alega que, mesmo o apelado não tendo trazido aos autos nenhum documento de comprovação da solicitação de adesão a conta corrente feita pela autora, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que esta utilizava sua conta para fazer transações bancárias.

Afirma a apelante ser semianalfabeta, sabendo apenas desenhar seu nome, não tendo sido comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta de quais seriam os benefícios e os descontos em sua conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, o que comprovaria a imposição da instituição financeira.

Destaca que, no caso em analise não houve manifestação de vontade, nem expressa, muito menos tácita, isto porque, na modalidade de contrato bancário não é admissível essa forma de aceitação, conforme disciplinado nas resoluções do Banco Central e no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegalidade da prática do apelado, determinado a devolução dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) conforme dispõe o art. 85 §2º do CPC/2015.

Em contrarrazões (ID 8145693), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de acordo (ID 8148583), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 8663487.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta de quais seriam os benefícios e os descontos em sua conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício previdenciário.

Em sua exordial, narrou a autora/apelante, ser pessoa idosa, com quase nenhuma escolaridade e totalmente leiga em assuntos bancários e, ao se aposentar, procurou a requerida para abertura de conta na qual receberia sua aposentadoria, mas que por negligência da instituição financeira em fornecer as devidas informações de que teria direito a receber seu Benefício em conta salário, terminou abrindo conta corrente, e, que, em razão disso estaria pagando um pacote de tarifas bancarias, com as quais não concorda a autora, pois se estivesse recebido as informações de forma correta, não teria aderido com a referida modalidade de contratação.

Em contestação, arguiu o requerido, em suma, que a autora estaria fazendo uso de diversos serviços bancários, tais como: saques, transferências, depósitos, dentre outros, os quais estariam dentro da cesta de tarifas e, que, se tivesse optado por não adquirir a cesta de tarifas, realizaria o pagamento de cada transação avulsa, com um valor à parte, salientando que a Resolução 3919 do BACEN estipula a quantidade de mínima de transações

A sentença de origem julgou improcedente os pedidos autorais, com a irresignação da apelante,
alegando que, mesmo o apelado não tendo trazido aos autos nenhum documento de comprovação da solicitação de adesão a conta corrente, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que esta utilizava sua conta para fazer transações bancárias.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que
a
conta
da requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID
8145673)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira estar obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diverso, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, o
direito a informação insculpido no CDC não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

Ademais,
a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta corrente desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação ao direito da personalidade.

Neste sentido:

“
TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Desta forma, os documentos juntados aos autos pela autora, ora apelante, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 25/04/2022